Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E FALSA PROMESSA QUANTO À CONTEMPLAÇÃO COM A CARTA DE CRÉDITO. PROPAGANDA ENGANOSA. OCORRÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. In casu, a ré aduziu sobre valores referentes ao seguro, matéria não alegada na contestação. Recurso conhecido parcialmente.
1. O Código de Defesa do Consumidor prevê que a proteção do também se faz coibindo-se a publicidade enganosa, nos moldes de seu art. 37. In casu, os representantes comerciais da requerida asseguraram a contemplação com a carta de consórcio. Além disso, há inúmeros relatos de consumidores em idêntica situação, extraídos de sítios de internet que se propõem à defesa do consumidor e das redes sociais.
2. Restou configurada a falha na prestação de serviço, que gerou dano à consumidora. Ela foi levada a crer que a contemplação era garantida. O procedimento da ré feriu a boa-fé objetiva, que se refere a padrões de conduta ética que norteiam os comportamentos dos sujeitos nas relações de direito privado. A respeito do assunto, o artigo 422 do Código Civil preceitua que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
3. Quanto aos danos morais, caracterizam-se por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, privacidade, intimidade, assim como ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional. Os eventos narrados extrapolaram o mero descumprimento contratual e causaram danos à honra subjetiva da consumidora.
4. No que se refere à fixação do quantum para a reparação do dano psicológico é de fato questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desse modo, atento a esses parâmetros, revela-se adequado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença, quantia que guarda proporção com a gravidade e as consequências dos atos da demandada.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.